Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de impugnação do Distrito Federal em face dos cálculos que originaram os precatórios expedidos nos presentes autos – referentes às execuções por quantia certa propostas nestes autos e fundadas no título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo MSG2255/90 – e que tramitam na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios sob o no 0002716-34.2000.8.07.0000 (referente ao período de março/1990 a maio/1996 e a 35 exequentes, ID 11540031, p. 1/2) e no 0008471-63.2005.8.07.0000 (referente ao período de junho/1996 a julho/2000 e a 30 exequentes, ID 11540114, p. 2/4). Em julgamento realizado pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça em 26/05/2020, a impugnação do Distrito Federal foi acolhida, por maioria, nos termos do voto do Relator Designado, eminente Desembargador Teófilo Caetano, conforme certidão de julgamento de ID 18049070, cuja ementa do acórdão se transcreve (ID 19699065): “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. DIREITO. RECONHECIMENTO. CRÉDITOS. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. ERROS MATERIAIS. DESCOMPASSO COM A COISA JULGADA. FÓRMULA FIXADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. QUESTÃO DECIDIDA E ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTAMENTO. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. CORREÇÃO EM DUPLICIDADE. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, E NÃO INCREMENTO REMERATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO VIGORANTE À DATA DA LESÃO. REFLEXOS. MODULAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO JÁ DECIDIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MAIORIA. 1. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização do estado, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, donde a proteção à coisa julgada encerra garantia fundamental assegurada pelo legislador constitucional justamente com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade jurídicas, prevenindo a eternização dos conflitos. 2. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a agregação aos vencimentos dos servidores acionantes do reajuste pertinente à variação do IPC dos meses de março a julho de 1990, o reajuste fora concedido à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos, concedidos reajustamentos subsequentes com o mesmo objeto devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem e desestruturação do sistema remuneratório da administração pública. 3. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido pelo servidor no mês em que o reajuste fora suprimido - março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes. 4. Estabelecido no curso da fase executiva a fórmula de mensuração dos créditos reconhecidos, com a fixação de que o reajuste assegurado incidirá sobre os vencimentos auferidos pelos servidores até que fora absorvido pelos reajustes assegurados por leis posteriores, restando definitivamente afastada a possibilidade de incorporação da correção assegurada judicialmente, não subsiste sustentação para que a matéria seja novamente debatida e para que a realização do reconhecido seja efetivada em descompasso com os parâmetros firmados, implicando erro de cálculo a confecção de conta em dissonância com as variáveis que devem nortear sua realização, determinando que seja refeita em conformidade com o decidido como expressão da eficácia preclusiva da coisa julgada, que, inclusive, não acoberta erros materiais. 5. Impugnação conhecida e acolhida. Maioria.” (Acórdão 1250692, 00031802919988070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Disponibilizado o acórdão no Diário de Justiça eletrônico de 13/08/2021 (ID 28132236) e certificado seu trânsito em julgado em 09/09/2021 (ID 28946694), os autos foram encaminhados pela Secretaria do Conselho Especial à Contadoria Judicial em 18/10/2021 “para elaborar novos cálculos nos termos do disposto no acórdão de ID 19699065”, conforme ID 29529728. Em 02/12/2021, a Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica acerca da necessidade de juntada das fichas financeiras dos exequentes do ano de 1990 para possibilitar a elaboração dos cálculos do valor devido, conforme decidido no acórdão de ID 19699065 (ID 31206765). Conclusos os autos em 02/12/2021, houve a necessidade de sanear o feito, diante da juntada de diversos documentos durante o período de inclusão dos autos em pauta de julgamento, na data de 13/04/2020, até a conclusão subsequente ao meu gabinete, em 02/12/2021. Assim, em 09/12/2021, foi determinada a intimação dos advogados dos exequentes, inclusive das causídicas relacionadas no substabelecimento sem reservas de poderes de ID 26790057, para esclarecimento das representações nos autos, com juntada de documentação comprobatória, e regularização de instrumento de mandato (ID 31369202), além de outras determinações. Devidamente intimados (ID 31989561, 31988998, 31989194, 31988806, 31989098, 32123864), o prazo concedido aos advogados dos exequentes transcorreu in albis (ID 32858235, 32858241, 33337206 e registro no andamento dos autos), não obstante o deferimento de novo prazo (ID 33000103) concedido em atenção ao requerido na petição de ID 32613608. O Distrito Federal peticionou em 01/02/2022 (ID 32286474) para, em atenção à manifestação da Contadoria Judicial de ID 31206765, “juntar as fichas financeiras dos exequentes do ano de 1990, para possibilitar a realização dos cálculos, conforme determinado no acórdão de ID 19699065”. Assim, juntou as fichas financeiras de ID 32286475, 32286476 e 32286477. Em petição protocolada em 17/02/2022 (ID 32844018), o Distrito Federal, diante do trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente sua impugnação, destacou que “à época da impugnação, subsistia o provisionamento no importe de cerca de R$ 52.851.804,14 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quatro reais e quatorze centavos) destinado ao pagamento do precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000. Tais recursos correspondem, aproximadamente, ao montante equivalente a dois repasses mensais para adimplemento do Plano de Pagamento de Precatórios de 2022. Isto é, são recursos que poderiam ser utilizados para pagamento de outros precatórios em situação regular. Ademais, a adoção dos parâmetros corretos de elaboração dos cálculos resultará em expressiva redução do montante devido pelo Distrito Federal, podendo até mesmo se chegar à inexistência de crédito, o que ensejará o cancelamento do precatório, a exemplo daqueles decorrentes do Mandado de Segurança no 1998.00.2.003182-7 (PJe 0003182-96.1998.8.07.0000). Desse modo, com arrimo no acórdão de id. 19699065, os recursos provisionados devem ser estornados, a fim de que sejam direcionados ao adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica de pagamento, consoante o Plano de Pagamento de Precatórios de 2022.”. Com base em tais razões, requereu: “1) A remessa dos autos à i. Contadoria Judicial para que se proceda à retificação dos cálculos pela adoção dos parâmetros corretos determinados no v. acórdão acima transcrito; 2) O estorno dos recursos que se acham provisionados na d. COORPRE à conta única de precatórios, para que sejam utilizados no adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica.”. A apreciação do pleito do Distrito Federal foi postergada diante da necessidade de dar sequência ao saneamento do feito, iniciado com o despacho de ID 31369202. Em continuidade, foi determinada a republicação do acórdão no 1250692, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 13/08/2021 (ID 28132236), por não ter observado o substabelecimento sem reserva de poderes do advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, para as advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF no 14.192; Janaína Guimarães Santos, OAB/DF no 14.500; Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF no 23.694; e Jamila Guimarães Santos, OAB/DF no 35.559, conforme ID 26790057 (ID 26790055 e 26790056), juntado aos autos em 25/06/2021. Assim, foi determinada a republicação do acórdão de ID 19699065 em relação às aludidas causídicas, a fim de se evitar nulidade, nos termos do despacho de ID 33000103, de 23/02/2022. Ademais, para garantir maior efetividade e celeridade no andamento do feito, notadamente em razão da petição do executado de ID 32844018, foi deferido, na mesma oportunidade, o pedido de prorrogação do prazo requerido na petição de ID 32613608, bem como foi determinada a intimação dos exequentes para se manifestarem sobre as fichas financeiras juntadas pelo Distrito Federal nos ID’s 32286475, 32286476 e 32286477, em cooperação e em atenção à manifestação da Contadoria Judicial de ID 31206765. Por fim, também foi determinada a expedição de ofício para informar à COORPRE, em atenção ao Ofício no 3540/2021-COORPRE, de 30/09/2021 (ID 29517539 e 29517540), sobre a republicação do acórdão que julgou a impugnação do executado. Devidamente intimados do despacho de ID 33000103 (ID 33337206, 33337295, 33337592, 33575689), não houve manifestação das partes (ID 33857461, 33857469, 34191983). O acórdão no 1250692 (ID 19699065) foi republicado, sendo disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico do dia 09/03/2022 (ID 33337478), e transitou em julgado na data de 01/04/2022 (ID 34944747). O Distrito Federal peticionou em 13/05/2022 (ID 35237061), reiterando os argumentos lançados na petição de ID 32844018. Registra que o acórdão no 1250692 transitou em julgado em 01/04/2022 e que “até o presente momento ainda não houve a retificação do Precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000, nem a liberação do valor caucionado, em favor deste Eg. TJDFT, para o pagamento dos demais precatórios, conforme o Plano de Pagamento de 2022.”. Salienta que “subsistem recursos provisionados em importância muito superior ao necessário, os quais devem ser, imediatamente, estornados ao próprio TJDFT, a fim de que sejam direcionados ao adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica de pagamento, consoante o Plano de Pagamento de Precatórios de 2022. Tais recursos correspondem, aproximadamente, ao montante equivalente a dois repasses mensais para adimplemento do Plano de Pagamento de Precatórios de 2022. Isto é, são recursos que poderiam ser utilizados para pagamento de outros precatórios em situação regular.”. Requer o estorno dos recursos provisionados na COORPRE à conta única de precatórios. No despacho de ID 35382836, de 18/05/2022, foi determinada a intimação dos exequentes para se manifestarem sobre as petições do executado de IDs 32844018 e 35237061, bem como o envio dos autos à Contadoria Judicial para que fossem refeitos os cálculos dos créditos individualizados dos trinta e cinco exequentes de acordo com o decidido no acórdão no 1250692 (ID 19699065), com base nas fichas financeiras juntadas em cooperação pelo executado (IDs 32286474, 32286475, 32286476 e 32286477), em atenção à manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 31206765. Intimados acerca das petições do executado de IDs 32844018 e 35237061, os exequentes manifestaram-se no ID 36191069 e juntaram documentos de IDs 36191071 e 36191072. Pontuam, no tocante ao reexame da matéria já transitada em julgado, que a alegação do Distrito Federal de ter havido reposição dos expurgos inflacionários de março de 1990, por meio de decretos, não corresponde à realidade, sustentando que “no mesmo seguimento de 1990, ocorreram novos expurgos, além da inflação constante expurgada na era Collor: de 44,80 de 04/1990; 7.87, de 05/1990; de 5,38 06/1990; 12,92 de 07/1990; 12,03 de 08/1990;, 10,58 de 09/1990; 14,20 de 10/1990; 13,71 de 11/1990; 16,64 de 12/1990; 19,39, de 01/1991; 21,87 de 02/1991; 11,79 de 02/1991”. Seguem alegando que “todo mês ocorria uma inflação galopante e outros expurgos dos Governos que não refletem reenquadramento da carreira e nem recomposição de salário, uma vez que a última recomposição salarial ocorreu em 2002, na era Lula de 1%. Com toda vênia, o processo circunda norma infraconstitucional de reposição dos expurgos inflacionários de governos que expurgaram a inflação contra a Lei 038/1989 e mais, o executado procrastina o pagamento dos precatórios dos exequentes, uma vez que lastreia o título desde 1990”. Citam entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “Noutra senda, matéria sedimentada no Supremo Tribunal Federal através do Tema 733, de repercussão geral, que entende não ser possível “reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente das decisões futuras”. Na forma do reportado tema, de todo inaplicável o entendimento posterior proferido pelo Supremo Tribunal Federal para impor a limitação temporal do direito, pois que, proferido, com cálculos e precatórios expedidos, no caso dos autos, a decisão que conferiu o direito ao reajuste com expresso afastamento da limitação transitou em julgado e os exequentes não buscam forma de juros e ou correção diferenciada.”. Os exequentes concluem sustentando que o executado procrastina a execução desde 1990 e que não é possível alterar a coisa julgada “há muito proferida nos presentes autos e no processo que julgou o cumprimento da ordem mandamental, com expresso afastamento da limitação do direito à data da Lei 117/90”. Pedem, ao final, “que não revogue a ordem de revisão do precatório emitido em decorrência do presente feito, com a determinação regular do pagamento”. Na sequência, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial (ID 36193965), a qual apresentou nova manifestação técnica (ID 38292520). Consignou a impossibilidade de elaboração dos cálculos quanto aos exequentes Antonio Alves Albuquerque e Edina de Castro Garcia Ortiz em razão de suas fichas financeiras não apresentarem valor do vencimento do mês de março de 1990 (ID 32286477, p. 10 e ID 32286477, p. 18/19, respectivamente). Assim, restituiu os autos antes da elaboração dos cálculos determinada no despacho de ID 35382836 e juntou, para eventual conferência, o levantamento já realizado para subsidiá-los, apontando a base de cálculo a ser utilizada, conforme consta da planilha de ID 38292520, p. 3. No despacho de ID 38375391, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre o levantamento realizado pela Contadoria Judicial e a base de cálculo indicada para a elaboração dos cálculos, bem como para se manifestarem sobre a nota técnica de ID 38292520, p. 1/2, que reporta a ausência de informações nas fichas financeiras dos exequentes Antonio Alves Albuquerque e Edina de Castro Garcia Ortiz, promovendo a juntada de novas fichas com os dados requeridos, em atenção ao artigo 6o do Código de Processo Civil. Também foi determinada a intimação do executado para se manifestar sobre a petição e os documentos apresentados pelos exequentes de IDs 36191069, 36191071 e 36191072. Devidamente intimados, os exequentes peticionaram nos IDs 39091899 e 39240153 e o executado, no ID39404343. Os exequentes manifestaram concordância com a base de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial na planilha de ID 38292520, p. 3 (ID 39091899, p. 1). Ademais, foi informado que o exequente Antonio Alves Albuquerque solicitou sua ficha financeira junto à fonte pagadora, a ser disponibilizada em 10 (dez) dias úteis, razão pela qual foi requerida a dilação do prazo. Quanto à ficha financeira de Edina de Castro Garcia Ortiz, diante da falta de êxito em contactá-la, a advogada dos exequentes requereu a expedição de ofício para a fonte pagadora determinando o envio da sua ficha financeira referente a março de 1990. Pela petição de ID 39240153, a advogada dos exequentes requer a juntada da ficha financeira de Antônio Alves Albuquerque referente à competência do mês de março de 1990 (ID 39240155) e a expedição de ofício para a Secretaria de Fazenda, a fim de que envie a correspondente ficha financeira da exequente Edina de Castro Garcia Ortiz. O executado manifestou-se na petição de ID 39404343, a fim de “impugnar os argumentos insertos na petição de ID 36191069, que não são suficientes para afastar o pleito inserto na petição apresentada pelo Distrito Federal no ID. 35237061”. Ademais, requereu a juntada da documentação anexa, por meio da qual apresenta as fichas financeiras dos exequentes Antonio Alves Albuquerque e Edina de Castro Garcia Ortiz (ID 39404344 e 39404345, respectivamente) e manifesta concordância com a base de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial na planilha de ID 38292520 (ID 39404346, p. 2). É o relatório. Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento da determinação contida no acórdão no 1250692 deste Conselho Especial (ID 19699065). A decisão colegiada acolheu, por maioria, impugnação do Distrito Federal em face dos cálculos que originaram os precatórios expedidos nestes autos em favor dos exequentes, para, nos termos do voto condutor do acórdão proferido pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano, “determinar que novos cálculos destinados à apuração dos créditos reconhecidos aos servidores individualizados sejam refeitos com base nos critérios já firmados pelo acórdão no 419742, de modo que o reajuste no percentual de 84,32% reconhecido deve ter como base de cálculo os vencimentos dos beneficiários (e não a remuneração) e deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, com o cômputo de juros de 0,5% ao mês (6% ao ano), apurando-se assim as diferenças devidas, observada a fórmula de atualização das obrigações da Fazenda Pública fixada e os honorários advocatícios já fixados ao serem resolvidos os embargos do devedor manejados pelo Distrito Federal.” (ID 19699065, p. 29/46). Após o trânsito em julgado desse acórdão, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração dos novos cálculos, nos termos definidos no voto condutor. Sobreveio manifestação técnica da Contadoria Judicial, na qual consignou a necessidade de juntada das fichas financeiras dos exequentes do ano de 1990, a fim de possibilitar a elaboração dos cálculos do valor devido conforme decidido no acórdão de ID 19699065 (ID 31206765). As fichas financeiras foram juntadas pelo Distrito Federal, em atenção ao princípio da cooperação (IDs 32844018, 32286475, 32286476 e 32286477). Com base nas fichas financeiras juntadas, a Contadoria Judicial apresentou nova manifestação técnica (ID 38292520). Consignou a impossibilidade de elaboração dos cálculos quanto aos exequentes Antonio Alves Albuquerque e Edina de Castro Garcia Ortiz, em razão de suas fichas financeiras não apresentarem o valor do vencimento do mês de março de 1990 (ID 32286477, p. 10 e ID 32286477, p. 18/19, respectivamente). Assim, restituiu os autos antes da elaboração dos cálculos e juntou o levantamento já realizado para subsidiá-los, apontando a base de cálculo a ser utilizada para eventual conferência, conforme consta da planilha de ID 38292520, p. 3. Intimadas, as partes manifestaram concordância com o levantamento realizado pela Contadoria Judicial e a base de cálculo indicada para a elaboração dos cálculos, conforme IDs 39091899, 39404343 e 39404346. A ficha financeira do exequente Antonio Alves Albuquerque foi juntada aos autos por sua advogada e pelo Distrito Federal, conforme IDs 39240155 e 39404344, respectivamente. A da exequente Edina de Castro Garcia Ortiz foi juntada pelo executado, consoante ID 39404344, restando prejudicado, portanto, o pedido da advogada dos exequentes de expedição de ofício para o seu órgão pagador. Oportuno consignar que consta das aludidas fichas financeiras informação de valor no campo vencimento da competência março de 1990. Assim, atendida a requisição da Contadoria Judicial com a juntada pelas partes das fichas financeiras necessárias à elaboração dos novos cálculos de acordo com o que decidido no acórdão no 1250692 deste Conselho Especial (ID 19699065), deve-se retomar o cumprimento da determinação exarada na decisão colegiado, com o retorno dos autos à Contadoria Judicial, consoante determinado no despacho de ID 35382836. Dessa forma, ainda não apurado o valor do crédito de cada um dos exequentes, incabível o estorno dos recursos provisionados para o adimplemento dos precatórios, somente sendo possível de ser efetivado após a elaboração dos novos cálculos, momento em que eventual excesso poderá ser aferido, com a retificação dos precatórios expedidos, conforme autoriza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[1] e o artigo 30, caput, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual “o precatório em que se promover a redução de seu valor original será retificado sem cancelamento”. Portanto, conforme indicou o próprio executado no ID 32844018, p. 3/4, e ID 35237061, p. 2, no atual estágio em que o feito se encontra, os autos devem retornar à Contadoria Judicial para a feitura dos novos cálculos de acordo com os parâmetros definidos no acórdão no 1250692 deste Conselho Especial (ID 19699065), para, somente então, possibilitar o exame do pedido do Distrito Federal de estorno dos recursos provisionados. Do mesmo modo, a manifestação dos exequentes (ID 36191069) quanto às petições do Distrito Federal de pedido de estorno dos recursos provisionados (IDs 32844018 e 35237061) será oportunamente apreciada, conjuntamente com o pleito do executado. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos novos cálculos de acordo com os parâmetros determinados no voto condutor do acórdão no 1250692 de ID 19699065, conforme outrora determinado no despacho de ID 35382836, diante da juntada pelas partes das fichas financeiras requeridas por essa Contadoria nas manifestações técnicas de IDs 31206765 e 38292520. Publique-se. Intimem-se. [1] RE 427490 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator